Tribunal: TJDFT
Processo: 0719179-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719179-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O As agravantes, intimadas para esclarecerem o pedido formulado e o interesse recursal, considerando a decisão proferida na suspensão de segurança cível, Processo 0706978-14.2022.8.07.0000, manifestaram-se pelo prosseguimento do feito, aduzindo que a decisão proferida na suspensão de segurança não alcança o processo de origem; contudo, ao contrário do que alegado pelas agravantes, a decisão liminar proferida pelo Presidente do Tribunal foi posteriormente ampliada para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Assim, restou prejudicada a análise do pedido liminar. Por outro lado, frise-se que o presente recurso possui idêntico objeto àquele do Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, no qual foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente ao Conselho Especial. Julgado o incidente, a orientação firmada será de observância obrigatória. Desse modo, é necessário e razoável que se aguarde a decisão a ser tomada no Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do presente processo pelo prazo de 60 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator